Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INSCRIÇÃO DA CANDIDATA INDEFERIDA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ART. 1o, § 2o, DA LEI FEDERAL N. 12.764/12. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Edital n. 1/2022 (ATUB) da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial.
2. De acordo com o art. 2o da Lei n. 13.145/15, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação.
3. A Lei Federal n. 12.764/12 estabelece, no art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. O aludido diploma legal foi expressamente mencionado nos subitens 7.2 e 7.16.2 do Edital do concurso em análise.
4. Em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, da controvérsia entre a avaliação da banca examinadora e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, além da aparente insuficiência na exposição dos fundamentos para indeferimento do recurso interposto contra o resultado da avaliação biopsicossocial, conclui-se que há probabilidade do direito defendido pela agravante.
5. Contata-se, ainda, perigo de dano a justificar a concessão de tutela de urgência, ante a possibilidade de injusta preterição, ou seja, o risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação da recorrente, a qual, após a devida instrução probatória, poderá ser considerada apta a concorrer na condição de pessoa com deficiência.
6. Satisfeitos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e provido.